Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABSTENÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM PRESTAÇÕES DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA RÉ. VIABILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, não se trata de escolha aleatória do foro, pois é admissível ao consumidor optar por ajuizar a ação de obrigação de fazer ou não fazer (direito pessoal) no foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC), ou na sede da pessoa jurídica demandada (art. 46 c/c art. 53, III, ‘a’, do CPC).
2. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC, na Súmula 23/TJDFT e Súmula 33/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.